Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHAVEIS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 8/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, administrado pelo Colégio Notarial do Brasil, cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive de separações, divórcios e inventários, lavradas em todos os cartórios do Brasil e não realizar buscas de bens expropriáveis do devedor, conforme dispõe o art. 1o do Provimento CNJ n. 8/2012.

2. O Sistema CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - cuida de informações relacionadas exclusivamente aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso é permitido ao Poder Judiciário. Porém, não possui a finalidade de funcionar como arquivo ou repositórios de registro de bens, direito e obrigações, servindo de base aos litigantes em processos judiciais.

3. Recurso conhecido e desprovido.